Tribunal: TJMT
Processo: 26571-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
10/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 640428-6 / 2020
Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80265712220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80265712220198110001
Requerente: FABIANA SEVERINO DA SILVA
Requerido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
Beneficiário: FABIANA SEVERINO DA SILVA
Conta Judicial 2100112592776
Valor: R$ 1.145,90 (um mil e cento e quarenta e cinco reais e noventa centavos)
Autorizado: FABIANA SEVERINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 004.841.521-90
Data de Emissão: 10/09/2020
Titular Conta FABIANA SEVERINO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 004.841.521-90
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 02570610 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1066074157 1/1